Tribunal: TJDFT
Processo: 0728312-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728312-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HILDA SILVA DE LIMA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 100181595, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por HILDA SILVA DE LIMA, in verbis: “Vistos etc. Defiro o pedido de ID 100007443. Intime-se, com urgência, o Distrito Federal a cumprir a sentença/acórdão exequendo por meio da expedição do termo de permissão de uso não qualificado do quiosque no 1-A, situado no SIA, trecho 1/2, com área equivalente a, no prazo de 10 (dez dias), sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Transcorrido o prazo acima, com ou se manifestação, faça-se nova conclusão. Intimem-se.” O agravante-executado afirma que já expediu a Autorização de Uso no 25/2021 em favor da agravada-exequente; que, apesar da cominação imposta na r. sentença exequenda, a Permissão de Uso exige procedimento prévio de licitação, o que não ocorre com a Autorização de Uso; que a determinação de expedição de Permissão de Uso, sem observar o rito legal, fere os princípios da legalidade, da moralidade e da imparcialidade; que é exíguo o prazo de 10 dias para expedir nova permissão, observada a limitação de servidores e o procedimento necessário; e que a multa aplicada é descabida, pois a agravada-exequente não comprovou nenhum prejuízo por não ter sido expedida a Permissão de Uso, em detrimento da Autorização de Uso, a qual é suficiente para resguardar a sua posse, impossibilitando que a Administração questione a legitimidade da sua ocupação na área. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de declarar satisfeita a obrigação imposta na r. sentença com a expedição da Autorização de Uso e, subsidiariamente, aumentar o prazo de 10 para 30 dias para expedição do novo documento, assim como para excluir a multa ou reduzi-la, nos termos do art. 537, §1o, I, do CPC, a fim de não gerar enriquecimento sem causa, art. 884 do CPC. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na r. sentença proferida no proc. no 0711574-89.2019.8.07.0018, o MM. Juiz julgou procedente o pedido da agravante-exequente, nos seguintes termos (id. 81225301, pág. 203, autos originários): “Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da parte autora para CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a emitir em favor da autora termo de permissão de uso não qualificada do quiosque no 1-A, situado no SIA, Trecho 1/2, com área equivalente a 60m2, conforme disposição da Lei no 4.257/2008, bem como ANULAR os autos de infração no D057569-AEU, de interdição no D057565-AEU, o ato de cancelamento da licença de funcionamento do estabelecimento de propriedade da autora (ID 54316996 - Pág. 12) diante do reconhecimento da ilegalidade.” Observada a condenação supracitada, extrai-se em princípio que a Autorização de Uso no 25/2021 (id. 93076407, autos originários) não satisfaz a obrigação, por se tratar de modalidade diversa do Termo de Permissão de Uso determinado na r. sentença e do título que já havia sido concedido anteriormente à agravada-exequente (id. 94389447, autos originários). De outro turno, a primeira decisão do MM. Juiz, determinando a intimação do agravante-executado para cumprir a obrigação, em 10 dias, foi proferida em 18/03/21 (id. 86637453), e o seu comparecimento aos autos ocorreu em 27/05/21, portanto, ao menos desde essa data o agravante-executado tem ciência da obrigação a cumprir que lhe foi imposta no título judicial. Logo, não há relevância na sua fundamentação de que o prazo teria sido exíguo. Do mesmo modo, não está evidenciado o descabimento ou excesso da multa cominatória, pois a r. decisão agravada (id. 100181595) foi proferida em reiteração a pronunciamentos anteriores (ids. 86637453 e 97662722), em que o agravante-executado foi intimado para cumprir a obrigação e não o fez, inclusive houve majoração da multa de R$ 30.000,00 para R$ 60.000,00. Assim, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora